Tribunal: TJPA
Processo: 0857739-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857739-66.2021.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0857739-66.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REDUTOR PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Raimundo Ribamar Coutinho Paes contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que afastou o direito à percepção integral de benefício previdenciário, especificamente quanto à aplicação de redutor em pensão por morte concedida pelo IGEPREV, fundamentando-se na legislação vigente e em precedentes das Cortes Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicação do artigo 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (com redação da LC nº 128/2020) e do artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como sobre notas técnicas ministeriais, ao rejeitar o direito à percepção integral da pensão mais vantajosa com incidência de redutor apenas no benefício de menor valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas, inclusive aquelas relativas à cumulação de pensões por morte, critérios de cálculo dos benefícios e incidência dos redutores legais.

4.

A integralidade prevista no artigo 31, §2º, da LC nº 39/2002, refere-se exclusivamente à pensão mais vantajosa, incidindo redutor sobre o segundo benefício, não havendo respaldo para a cumulação integral pretendida.

5.

O acórdão fundamenta que a possibilidade de cumulação de benefícios não afasta a aplicação do escalonamento estabelecido em lei local, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

6.

As Notas Técnicas do Ministério da Economia possuem natureza interpretativa e não vinculam a atuação jurisdicional, que se pauta pela legislação e jurisprudência.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), hipóteses não configuradas no caso.

8.

O uso reiterado e indevido de embargos de declaração pode ensejar aplicação de multa, nos termos dos arts. 81 e 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão rejeita a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

2.

A cumulação de pensões por morte, nos termos do artigo 31, §2º, da LC nº 39/2002, assegura a percepção integral apenas da pensão mais vantajosa, aplicando-se redutor à segunda, conforme escalonamento legal.

3.

Notas técnicas administrativas não vinculam o Poder Judiciário, que decide segundo a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: LC/PA nº 39/2002, art. 31, §2º (com redação da LC nº 128/2020); LC/PA nº 39/2002, art. 25-A; EC nº 103/2019, art. 24; CPC, arts. 1.022, 1.026, 5º e 6º; Súmula 340/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024

·

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Quarta Turma, j. 06.03.2023

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REDUTOR PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada pelo agravante, ante a inexistência de violação a direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário pode perceber integralmente a pensão por morte concedida pelo IGEPREV, sem a incidência do redutor previdenciário, à luz do artigo 31, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e do artigo 24 da Emenda Constitucional 103/2019.

III. Razões de decidir

3. O artigo 31, § 2º, da LC 39/2002 prevê que, nos casos de acumulação de pensões por morte, o beneficiário poderá receber integralmente a pensão mais vantajosa, mas sobre a segunda incidirá redutor, conforme os percentuais estabelecidos na norma.

4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de cumulação de pensões quando os cargos da instituidora eram constitucionalmente acumuláveis, mas tal reconhecimento não afasta a aplicação de redutores previstos em lei.

5. O valor do benefício previdenciário a ser concedido ao dependente deve observar os critérios estabelecidos pela legislação vigente à época do óbito da instituidora, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 340.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o IGEPREV aplicou corretamente a legislação ao calcular a pensão com base no artigo 25-A da LC 39/2002, afastando a tese de integralidade defendida pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões recursais (ID 26015165), o embargante, RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES, aduz a ocorrência de omissão no acórdão proferido, sustentando que o
decisum
deixou de se manifestar expressamente sobre questões jurídicas suscitadas ao longo da instrução, especialmente quanto à aplicação do artigo 31 da Lei Complementar nº 39/2002 (com redação dada pela LC nº 128/2020) e do artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Relata que é viúvo de Carmen Zilda Lima Paes, servidora que exerceu dois cargos públicos acumuláveis, ambos de professor, um no Estado e outro no Município, estando inativada em ambos à época do óbito.

O embargante argumenta que, conforme o artigo 31 da LC 39/2002 e o artigo 24 da EC 103/2019, seria assegurada a cumulação de duas pensões por morte, sendo a primeira integral e a segunda submetida ao escalonamento legal, e que a decisão atacada não enfrentou a integralidade do direito assegurado nessas normas.

Aponta, ainda, que já percebeu a pensão do IPMB – Instituto de Previdência do Município de Belém, sem redução, mas que o IGEPREV condiciona o pagamento ao recebimento do valor com redução de 40%, o que reputa indevido.

Ressalta que apresentou, inclusive, Notas Técnicas do Ministério da Economia (Nota Técnica SEI 12212/2019/ME e Nota Informativa SEI 33521/2020/ME), que amparam sua pretensão de percepção integral do benefício mais vantajoso, com redução apenas do benefício de menor valor, sendo que o julgado recorrido não se manifestou sobre a não aplicação dessas fontes do direito ao caso concreto. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual efeito modificativo, postulando ainda o expresso prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 26285323) pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que pugna pelo não acolhimento dos embargos, afirmando que o recurso representa mero inconformismo do embargante com o teor do acórdão.

O embargado sustenta que não há nos autos contradição, omissão ou obscuridade a justificar o manejo dos aclaratórios, uma vez que a decisão recorrida analisou adequadamente toda a matéria posta em debate, aplicando corretamente os dispositivos pertinentes (art. 1.022 do CPC). Ao final, requer o desprovimento dos embargos e a manutenção da decisão tal como proferida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia reformado sentença de primeiro grau, afastando o direito à percepção integral de benefício previdenciário, nos termos das normas de regência.

No caso vertente, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (com redação conferida pela LC nº 128/2020) e do artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, sustentando o direito à percepção integral da pensão mais vantajosa, com redução restrita ao segundo benefício.

Apresenta, ainda, a Nota Técnica SEI 12212/2019/ME e a Nota Informativa SEI 33521/2020/ME, invocando-as como fundamentos interpretativos. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, postulando, ainda, efeito modificativo ao julgado.

Todavia, da detida análise dos autos, constata-se que acórdão embargado foi elaborado de forma densa, clara e juridicamente fundamentada, enfrentando, de maneira minuciosa, todas as teses jurídicas articuladas nas razões recursais, inclusive aquelas atinentes à cumulação de pensões por morte, aos critérios de cálculo dos benefícios e à incidência dos redutores legais.

O julgado ressaltou, de maneira expressa, a distinção entre o valor dos proventos do instituidor e o montante do benefício previdenciário devido ao dependente, assinalando que a integralidade prevista no artigo 31, § 2º, da LC nº 39/2002, refere-se exclusivamente à pensão mais vantajosa, incidindo o redutor sobre o segundo benefício, inexistindo respaldo para a cumulação integral pretendida pelo embargante. Não há, portanto, qualquer vício que justifique a interposição dos presentes aclaratórios.

Ademais, o voto condutor do acórdão analisou detidamente os parâmetros normativos pertinentes, inclusive o artigo 24 da EC nº 103/2019, salientando que a possibilidade de cumulação de benefícios não afasta a aplicação do escalonamento previsto na legislação local, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Destacou-se, ainda, a correta aplicação do artigo 25-A da LC nº 39/2002, com detalhamento dos percentuais cabíveis e da metodologia de cálculo, afastando qualquer alegação de lacuna ou omissão.

No que tange às Notas Técnicas emanadas do Ministério da Economia, impende destacar que tais documentos ostentam natureza meramente interpretativa, não vinculando a atuação jurisdicional, a qual se pauta pela legislação vigente e pela jurisprudência dominante. O acórdão ora embargado não apenas mencionou, mas enfrentou expressamente a distinção entre os conceitos de integralidade e de cálculo do benefício, consignando de forma clara o fundamento normativo do indeferimento da pretensão recursal.

Verifica-se, assim, que o embargante, sob o manto da alegação de omissão, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia já exaustivamente apreciada por este Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade precípua dos embargos de declaração. O inconformismo quanto à solução conferida pelo acórdão deve ser manifestado por meio do recurso próprio, não se prestando os aclaratórios a tal finalidade, sobretudo na ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico, ao dispor sobre os embargos de declaração, estabelece contornos rigorosos para sua admissibilidade. O artigo 1.022 do CPC exige que se demonstre, de modo específico, a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão ou (iv) erro material no julgado. Tais hipóteses não se confundem com a mera irresignação da parte, tampouco autorizam o reexame do mérito da controvérsia, sob pena de grave desvirtuamento da função recursal e violação ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que os embargos de declaração têm por finalidade
suprir vícios formais da decisão judicial
, previstos de modo expresso no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas e fundamentos legais já examinados
, ainda que a parte embargante não se conforme com o desfecho da demanda.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No presente caso, é evidente que
o embargante utiliza os embargos de declaração como meio impróprio de revisão do mérito do recurso
, o que desafia frontalmente a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC/2015, e deve ser repelido com veemência por este Tribunal.

Cumpre advertir, ainda, acerca do caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos sem observância dos pressupostos legais, mormente quando utilizados como sucedâneo recursal ou com o intuito de procrastinar o trânsito em julgado da decisão. A conduta reiterada de oposição de aclaratórios infundados poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Decorrido o prazo recursal e, na hipótese de não haver recurso, determino seja certificado nos autos, dando-se baixa no acervo deste Gabinete, com consequente remessa dos autos à Vara de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025